Tribunal: TJDFT
Processo: 0802502-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0802502-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIS RODRIGUES CORREA PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DESPACHO Venham os autos conclusos para julgamento, em razão do comprovante de recolhimento do preparo recursal, ID 70315165. I. Brasília, 7 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito